Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-74.2008.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000241-74.2008.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: EDMEA SILVA DE SANTANA RATES e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. EMBARGOS DA PETROS REJEITADOS. EMBARGOS DO INSS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos simultaneamente pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão que negou provimento ao apelo da PETROS e deu provimento parcial ao apelo do INSS. A PETROS sustenta omissão quanto à necessidade de recomposição da reserva matemática para concessão de benefício previdenciário complementar. O INSS alega omissão quanto à prescrição quinquenal e à aplicação da Lei nº 11.960/2009 na fixação dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar a tese da necessidade de recomposição da reserva matemática para revisão dos benefícios previdenciários complementares; (ii) se há omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal e à aplicação da Lei nº 11.960/2009 para definição dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que a Turma Julgadora enfrentou expressamente a tese da PETROS, ao afirmar que a revisão do benefício decorre da correta aplicação do regulamento vigente à época da concessão, não configurando modificação unilateral do plano. Ademais, o acórdão assentou que o equilíbrio atuarial não pode se sobrepor aos direitos dos participantes, inexistindo omissão a ser suprida.

No que tange aos embargos do INSS, verifica-se a omissão quanto à prescrição quinquenal. O direito a benefícios previdenciários é imprescritível, mas a prescrição quinquenal atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo causa suspensiva a tramitação de processo administrativo.

Também se constata omissão quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009, que determina a incidência dos juros da caderneta de poupança sobre condenações impostas à Fazenda Pública. O STF, no Tema 810 (RE 870.947), modulou seus efeitos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, o índice da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração da PETROS rejeitados. Embargos de Declaração do INSS acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) reconhecer a prescrição quinquenal, com exclusão do período de tramitação do processo administrativo; (ii) aplicar a tese do Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic como único índice de correção monetária e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em autos de Apelação Cível nº 8016476-25.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS e como Embargados – os mesmos.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em reje
itar
os E
mbargos de
D
eclaração
opostos pela PETROS e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo INSS,

conferindo efeitos infringentes ao acórdão embargado
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2